Tribunal: STF
Processo: HC 76432
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO CONSUMADO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
TENTADO. CONDENAÇÃO POR AMBOS OS DELITOS.
"HABEAS CORPUS": REEXAME DE PROVAS. PENA-BASE.
1.      Não é o "Habeas Corpus" o instrumento processual adequado
para viabilizar o reexame das provas, e sem o qual não seria
possível concluir se a condenação contrariou, ou não, os elementos
de convicção constantes dos autos, levados em conta pelos Jurados e
pelo acórdão impugnado.
        Não pode, portanto, a ordem, ser deferida nesse ponto.
2.      Na inicial, o impetrante alegou, também, que "houve erro
e injustiça no tocante à aplicação da pena".
3.      Não havendo a sentença de primeiro grau, confirmada pelo
acórdão impugnado, justificado, satisfatoriamente, a adoção de pena-
base, acima da mínima, nem a redução mínima, pela tentativa, é de se
acolher o pedido, para limitar a pena ao mínimo e com redução
máxima, tanto no homicídio privilegiado consumado, quanto no
homicídio privilegiado tentado.
4.      "H.C." deferido, em parte, para redução da pena pelo
homicídio consumado privilegiado a quatro anos de reclusão; e a pena
pelo homicídio privilegiado tentado a um ano e quatro meses de
reclusão.
5.      Num total, portanto, de cinco anos e quatro meses.
3